Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706560-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CRISTIANO SANTOS PEREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO CRISTIANO SANTOS PEREIRA aviou petição, de próprio punho, requerendo homologação dos dias remidos pela aprovação no ENCCEJA e acréscimo de por ter concluído o ensino médio. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP, que, em sua manifestação, relatou que, após consulta ao processo de execução originário, verificou-se que o sentenciado cumpre pena total de 16 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 10 anos, 8 meses e 14 dias. Pontuou, ainda, que o sentenciado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, e que o pedido, por se referir à execução penal, deveria ter sido submetido ao juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, não se tendo encontrado fundamento jurídico para complementá-lo. Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Conforme se verifica do sistema SEEU, o pedido, com efeito, não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, não conheço do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 20 de março de 2024 18:29:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator